Tribunal: TJDFT
Processo: 0752953-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0752953-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELVINA DE FREITAS LIMA DECISÃO Recurso admissível (RITR, art. 80, I) e tempestivo. Tratando-se o Agravante de autarquia de regime especial que compõe a estrutura administrativa do Distrito Federal, fica dispensado de preparo, na forma prevista pelo artigo 1007, §1o, do Código de Processo Civil. Não obstante o pedido de concessão de efeitos suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, vez que a matéria objeto do Recurso diz respeito ao direito fundamental à saúde. Após, apreciarei o pedido formulado de concessão de efeitos suspensivo. Int. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator